Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720442-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ROGERIO GONCALVES DE VASCONCELOS EMBARGADO: JULIANA LANARO RIBEIRO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Recebo os embargos como agravo interno. Faculto ao agravante complementar as razões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC 1.024, § 3o). Após, cls. Intimem-se Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR